Tribunal: TCU
Processo: 007.495/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contratação de escritório de advocacia em burla ao Concurso Público e usurpação de competência do Federal em relação à normatização de concessão de patrocínio.

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, reportando indícios de irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) na contratação, por inexigibilidade de licitação, de sociedade de advogados para a prestação de serviços jurídicos. Considerando o pronunciamento do auditor-chefe da unidade de auditoria especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação), peça 25; Considerando que os fatos noticiados já estão sendo tratados pelo Poder Judiciário e pelo MPF; Considerando que a Lei 4.324/1964 atribui ao Conselho Federal de Odontologia a fiscalização primária sobre os fatos relacionados à gestão dos Conselhos Regionais de Odontologia. Considerando as deliberações e os encaminhamentos prolatados do Acórdão 219/2023-TCU-Plenário , que também apreciou processo de denúncia relacionada ao CRO-GO (TC Processo 029.942/2022-5 ); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.495/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Odontologia; Conselho Regional de Odontologia de Goiás. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Renata da Paixão Costa Ferreira, representando Conselho Regional de Odontologia de Goiás. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia acerca dos fatos narrados neste processo, remetendo-lhe, para tanto, cópia da instrução de peça 23 e deste acórdão, para conhecimento e contribuição ao exercício de sua supervisão e fiscalização primária em relação ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás.